Tribunal: TJBA
Processo: 8054556-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8054556-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO
COM PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO
.
JUÍZOS DISTINTOS.
PRECEDENTES DO TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTE SODALÍCIO. COMPETÊNCIA DA
17
ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.
IM
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Revisional de Contrato n° 8115320-41.2023.8.05.0001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Conexão entre a Ação Revisional de Contato e a de Busca e Apreensão, quando fundadas no mesmo pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, quanto à inexistência de conexão entre Ação de Busca e Apreensão e Ação Revisional, ainda que envolvendo a mesma avença.

IV. DISPOSITIVO.

4. Conflito improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n.º 8054556-58.2024.8.05.0000, sendo Suscitante o
JUÍZO DA 17ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DA CAPITAL
, e Suscitado o
JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO
.

Salvador, .